Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. ALEGADO TEMOR FUTURO. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE OU PROVAS CONCRETAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação criminal ajuizada com base no art. 232 do RITJDFT contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas com base na Lei Maria da Penha, por ausência de situação de risco atual, considerando decurso do prazo de 180 dias e a ausência de elementos concretos que justificassem sua manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a revogação das medidas protetivas de urgência afrontou normas processuais ao desconsiderar o risco alegado pela vítima, justificando que se trataria de temor subjetivo de reaproximação do homem e eventual violência futura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação de medidas protetivas de urgência é legítima quando não demonstrada situação de risco atual e concreto à ofendida.

4. O mero temor subjetivo da vítima, desacompanhado de indícios contemporâneos de ameaça ou de violência, não justifica a manutenção das medidas protetivas.

5. As medidas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza excepcional e devem observar os princípios da necessidade, proporcionalidade e contemporaneidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Reclamação improcedente.